Tribunal: CARF
Processo: 13863.000313/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.000313/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.761 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
REGINALVA DE SOUSA PASSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/7), lavrada em
14/07/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de previdência oficial no valor de R$ 33.840,00.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.000313/2008-15
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000313/2008-15

A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/02,
alegando, em síntese, que ao apresentar a declaração laborou em equívoco,
apresentando declaração dos rendimentos tributáveis com resultado total de R$
43.981,30, e como deduções a importância de R$ 34.109,27 relativa a Previdência
Social, contudo, apresentou declaração retificadora, fazendo constar os rendimentos
tributáveis no valor de R$ 22.953,34, enquanto que como deduções de contribuições
previdenciárias o valor de R$ 2.459,69, corrigindo os erros da declaração anterior na
qual constaram informações irreais. Junta declaração original e retificadora.
Diz que a fonte pagadora informou valor de rendimentos obtidos pela
impugnante de maneira equivocada que também foi retificada.
Para confirmar o alegado junta cópias de anotações na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, comprovando que trabalha para o Município de Juquiá, recebendo
salário mensal, em janeiro de 2.005, no valor de R$ 1.614,60.
Pede acolhida da impugnação, anulando o crédito tributário e cancelando o
débito fiscal, em face da ausência de fato gerador.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-41.879 (e-fls. 25/27), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário parcela da
dedução indevida e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
O impugnante juntando o informe de rendimentos da Prefeitura de Juquiá e do
Governo do Estado de São Paulo, mostra que o desconto de Contribuição para
Previdência Oficial foi de R$ 2.190,42 na Prefeitura e R$ 269,27 no Governo do
Estado, valor que se acata, embora não junte os informes de rendimentos que diz ter-
lhe sido entregues com erro e que provocou o equívoco alegado.
O impugnante nada diz a respeito do rendimento declarado, recebido de pessoas
físicas, no valor de R$ 21.027,96, embora faça referência ao valor total dos
rendimentos tributáveis, e mencione como justificativa erro no informe de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. Assim, mantém-se esse valor, pois
tratando-se de recebimento de pessoa física nada tem a ver com os informes de
rendimentos fornecidos por pessoa jurídica.
No que tange a Declaração retificadora, consta no sistema da Receita Federal do
Brasil a retificadora entregue no dia 31/05/2005 que nenhuma alteração, em relação à
declaração originalmente entregue em25/04/2005, foi feita nos rendimentos e no
desconto da contribuição para Previdência Oficial. A cópia da declaração retificadora
juntada na impugnação não consta no sistema, provavelmente feita após início do
procedimento fiscal, quando o sistema não mais aceita retificação.
Do Recurso Voluntário
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000313/2008-15

Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/34).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de previdência oficial no valor de R$
33.840,00.
Do Mérito
A Recorrente declara em sua peça recursal que não há possibilidade de retificação
de sua DIRPF, mas que recebeu de pessoas físicas o importe de R$.3.050,03, conforme
demonstra as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) — CREA/SP, juntadas, desta
forma o total de rendimentos declarados recebidos de pessoas jurídicas e físicas passaria a ser o
valor de R$. 26.003,37.
Bem, em primeiro lugar, ressaltamos que a referida notificação de lançamento
comporta unicamente a infração de dedução indevida de previdência oficial.
Após as alegações da ocorrência de erro e apresentação de comprovantes de
rendimentos, na impugnação, o i. Relator acabou reformando em parte o lançamento, destaca-se
de seu voto os seguintes trechos:
...embora não junte os informes de rendimentos que diz ter-lhe sido entregues
com erro e que provocou o equívoco alegado...
O impugnante nada diz a respeito do rendimento declarado, recebido de
pessoas físicas, no valor de R$ 21.027,96, embora faça referência ao valor total dos
rendimentos tributáveis, e mencione como justificativa erro no informe de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. Assim, mantém-se esse valor, pois
tratando-se de recebimento de pessoa física nada tem a ver com os informes de
rendimentos fornecidos por pessoa jurídica.
Em função disto, a recorrente afirma que recebeu R$ 3.050,03 e para fazer prova
disto junta aos autos Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (e-fls. 36/44).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.761 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.000313/2008-15

Em resumo, originalmente, a interessada, declarou em sua DIRPF o valor de R$
21.027,96, como rendimentos recebidos de pessoas físicas, após a revisão de sua declaração pela
notificação de lançamento desta lide, afirma que o valor correto é R$ 3.050,03.
Após a análise dos documentos juntados (e-fls. 36/44), vê-se que os mesmos não
trazem nenhuma informação acerca dos valores contratados/remunerados em função da
prestação de seus serviços profissionais.
Desta forma, entendo que os ART são insuficientes para fazer prova de suas
alegações, não merecendo reparos a decisão de primeira instância.
Assim, voto pela manutenção da decisão recorrida.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital